Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa.
2. Legalidade da capitalização mensal de juros. Juros remuneratórios consoante taxa média do mercado.
3. Licitude da tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do cadastro e do seguro de proteção financeira.